Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. NULIDADE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA COMO GARANTIA PARA ATENDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTADO DE PERIGO. NULIDADE DO NEGÓCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DÍVIDA DO FALECIDO COM O HOSPITAL. NEGÓCIO JURÍDICO DO QUAL A VIÚVA NÃO PARTICIPOU. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO. ABSORÇÃO DAS DESPESAS PELA HERANÇA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação para concessão de tutela de urgência ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Não é nulo o termo de responsabilidade financeira firmado com a contratação dos serviços médico-hospitalares, que não há de ser confundido com a exigência de garantia para o pagamento de despesas - caso não fossem autorizadas ou saldadas por plano de saúde, pois a internação foi particular desde o início.
3. Não há prova de que a assinatura do termo de responsabilidade financeira ocorreu em situação de estado de perigo, pois os serviços médico-hospitalares foram contratados e prestados sem controvérsia alguma sobre o preço, e a situação emergencial foi suprida com o atendimento inicial do doente do hospital público em que foi inicialmente acolhido, sendo volitiva, livre e consciente, sua transferência por meios próprios, e sem alta médica, para o nosocômio particular.
4. Sem a comprovação de que a assinatura do termo de responsabilidade financeira relacionado aos serviços médico-hospitalares foi feita com o conhecimento e autorização da companheira sobrevivente, ou dos demais herdeiros, não é possível exigir a transferência do contrato.
5. A companheira sobrevivente foi a única beneficiária com o recebimento dos bens deixados pelo falecido, de sorte que ela deve responder integralmente pela obrigação de indenização das despesas médico-hospitalares geradas com a internação do companheiro e com seu funeral, no limite do patrimônio transferido, consoante os artigos 1.792 e 1.997, caput, ambos do Código Civil e o artigo 796 do Código de Processo Civil.
6. A companheira, que recebeu o veículo automotor que compunha o monte partilhável, tem a obrigação de ressarcimento integral dos gastos comprovados com sua manutenção, pois o enriquecimento sem causa é vedado pelo artigo 884, caput, do Código Civil.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais não majorados.